Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002904-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUELEMENTE AMARILIO DA SILVA - CPF: 544.214.621-87 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002904-58.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Quelemente Amarilio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 15 DIAS. FATO IMPUGNADO PELA RÉ. FATO TOPRNADO CONTROVERTIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Se autor alega ter havido a suspensão do fornecimento de água por quinze dias e para comprovar efetua apenas a juntada de números de protocolos, mas a concessionária nega ter havido tal suspensão e impugna os números de protocolos, que diz ser de outra Unidade Consumidora, os fatos tornaram-se controvertidos e necessitam se provados.

2. Neste caso o ônus da prova é do autor, por se tratar de fato positivo e de prova de fácil produção, pois bastaria ouvir testemunhas, que souberam da suspensão do fornecimento de água, normalmente vizinhos.

3. Se o autor na audiência de conciliação requereu o julgamento antecipado da lide e na impugnação, quando na contestação a ré havia negado ter ocorrido a suspensão, deixou de requerer a produção de provas, não se desincumbiu do seu ônus.

4. Ante o exposto, ausente a prova dos fatos alegados na petição inicial, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedente a pretensão do autor.

5. Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou parcialmente os pedidos contidos na petição inicial e condenou a ré, ora recorrente, a pagar o valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, em razão da suspensão do fornecimento de água.

O Reclamante alegou na inicial que houve suspensão do fornecimento de água em sua Unidade Consumidora; que no mês de setembro de 2019 ficou sem receber esse líquido durante mais de 15 dias; que no mês de maio havia ficado 5 dias e ainda que em dezembro de 2020 está sem receber água há 5 dias. Diz ser idoso e que reside com sua esposa, também idosa. Como prova apresentou números de protocolos e requereu indenização a título de dano moral.

A empresa ré, na contestação e nas razões recursais, alega que não houve suspensão do fornecimento de água na Unidade Consumidora do Autor, e que os números de protocolos mencionados na petição inicial não são da Unidade Consumidora do autor. Argumenta que se de fato tivesse havido a suspensão do fornecimento de água teria havido a redução do registro de consumo naquele período, mas não houve.

Diante da alegação da empresa ré que nega ter havido a suspensão do fornecimento de água, os fatos tornaram-se controvertidos e o ônus de comprová-los é do autor, por se trata de prova de fácil produção, não deve ser invertido o ônus.

A respeito das provas consta no Termo de Audiência de Conciliação:
“Indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução responderam que: a parte reclamante requer o julgamento antecipado da lide e a reclamada se manifestará na contestação”.

Na contestação a ré requereu:
“A produção de todos os meios de provas admitidos em direito, o depoimento pessoal do autor, testemunhal e prova documental superveniente até o encerramento da instrução processual”.

Na impugnação à contestação o autor não requereu a produção de provas para comprovar a ocorrência da interrupção do fornecimento de água, que poderia ser feito com a inquirição de testemunhas.

Se os fatos narrados na petição inicial, diante das alegações na contestação, que nega ter ocorrido a suspensão, tornaram-se controvertidos, por serem de fácil produção, o ônus da prova é do autor, e como este requereu o julgamento antecipado e não produziu nenhuma prova, o recurso deve ser provido

Ante o exposto
, ante a ausência de prova dos fatos alegados pelo autor,
dou provimento ao recurso inominado
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021